Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-27.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009350-27.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA RODOPAI LTDA - CNPJ: 51.568.170/0001-08 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.042.471-82 (RECORRENTE), VAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 123.389.858-26 (RECORRENTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 52/TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A certidão cartorária de inexistência de protestos não é suficiente para comprovar a ausência de registros restritivos preexistentes.

2.

A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos.

3.

A ausência dessa comprovação atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ e da Súmula 52 das Turmas Recursais, afastando o dever de indenizar.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

TRANSPORTADORA RODOPAI LTDA e outros
, interpõem agravo interno (Id 355521390), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, a fim de afastar a aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais, reconhecer a suficiência da certidão cartorária juntada aos autos como prova da inexistência de restrições anteriores e, por conseguinte, restabelecer a condenação por danos morais.

BANCO SAFRA S.A., em contrarrazões (Id 356071883), requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno, a fim de que seja integralmente mantida a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026